Tribunal: STF
Processo: ARE 1585948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se no acórdão houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

    4. Prestam-se os presentes embargos de declaração para corrigir erro material na ementa do acórdão embargado.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de Declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, para sanar erro material.  

    _________

    Atos normativos citados: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 337 do Regimento Interno o STF.

    Jurisprudência citada: STF, RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED e Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.